Tribunal: TJES
Processo: 5035368-74.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035368-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO PEREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABONO DE FALTAS. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FORA DO PRAZO LEGAL. QUADRO DE DEPRESSÃO GRAVE. FORMALISMO EXCESSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n.º 5035368-74.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JULIO PEREIRA DA CRUZ
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Considerando o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Recorrente, com base na alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, e tendo em vista que tal pretensão encontra respaldo na documentação acostada aos autos, especificamente nos contracheques apresentados, defiro a assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABONO DE FALTAS. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FORA DO PRAZO LEGAL. QUADRO DE DEPRESSÃO GRAVE. FORMALISMO EXCESSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JULIO PEREIRA DA CRUZ
contra a sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar e Danos Morais.

O autor, servidor público municipal da Guarda Municipal, buscou a anulação do ato administrativo que recusou o reconhecimento de seu atestado médico, o que resultou no corte de sessenta dias de sua remuneração, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Conforme relatado na inicial e reiterado no recurso, o Recorrente alegou que, em 02 de maio de 2023, afastou-se do serviço em virtude de um grave quadro depressivo. Embora tenha apresentado o atestado médico em 12 de maio de 2023, ou seja, após o prazo de três dias estabelecido por norma administrativa, a Administração Municipal, por meio da Medicina do Trabalho, recusou o documento. Orientado a protocolar o atestado via processo administrativo, o Recorrente o fez, mas o documento foi novamente indeferido sob a mesma justificativa do decurso de prazo. O Recorrente argumentou que a negativa desconsiderou seu estado de fragilidade emocional e o início de tratamento psiquiátrico, violando princípios como a boa-fé, a razoabilidade e a proporcionalidade.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, considerou que o Recorrente não cumpriu a forma legal para a apresentação do atestado médico e que o indeferimento administrativo, ocorrido em 05 de julho de 2023, foi legítimo em face do decurso do prazo estabelecido. Entendeu o Juízo
a quo
que caberia ao Recorrente solicitar sua submissão à perícia médica, o que não ocorreu, e que, em não havendo prestação de serviços justificáveis, o desconto na remuneração seria uma obrigação do Requerido, nos termos da Lei Municipal. Além disso, a decisão de origem afastou o pleito de danos morais por não vislumbrar a prática de ato ilícito nem nexo de causalidade entre a conduta do Município e os supostos danos.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando, em síntese, os argumentos de sua exordial. Argumenta que a decisão administrativa foi arbitrária e ilegal, mormente por existirem evidências de que a própria Medicina do Trabalho já teria aceito atestados extemporâneos em outras ocasiões, inclusive do próprio Recorrente. Ressalta que seu estado de saúde, caracterizado por depressão grave, comprometia sua capacidade de organização e cumprimento de prazos, justificando a flexibilização do formalismo legal. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à licença médica, a restituição dos valores descontados e a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a legalidade e a presunção de legitimidade do ato administrativo de indeferimento, pautado no descumprimento dos prazos estabelecidos pela Lei Municipal nº 8.777/2014, que alterou o artigo 91 da Lei Municipal nº 2.994/82. Afirma que a norma é clara quanto aos prazos máximos para requerer licença médica, e que o próprio Recorrente reconhece o descumprimento. Diante da ausência de apresentação do atestado na forma legal e tempestiva, defende a legitimidade dos descontos e a inexistência de ato ilícito apto a gerar dano moral.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia central do presente recurso inominado reside na análise da legalidade e razoabilidade do ato administrativo que negou o abono das faltas do servidor, ora Recorrente, em virtude da apresentação de atestado médico fora do prazo regulamentar, e na consequente apreciação dos pedidos de restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, das razões recursais e das contrarrazões apresentadas, concluo que a sentença de origem merece ser reformada. Vejamos os fundamentos que sustentam essa conclusão.

II.I. Da Inaplicabilidade do Formalismo Excessivo em Casos de Doença Grave

A administração pública, embora vinculada aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não pode atuar com formalismo exacerbado a ponto de desconsiderar a realidade fática e os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, especialmente quando envolve a saúde e a dignidade da pessoa humana. No caso em tela, o Recorrente, servidor público municipal, afastou-se de suas atividades laborais em 02 de maio de 2023, em razão de um quadro de depressão grave, conforme atestado médico idôneo acostado aos autos.

É incontroverso que o atestado foi apresentado em 12 de maio de 2023, após o prazo de três dias previsto na legislação municipal (Lei nº 8.777/2014, que alterou o Art. 91 da Lei nº 2.994/82). Contudo, o Recorrente explicitou que o atraso na entrega do documento se deu por
esquecimento
, diretamente relacionado ao seu quadro de saúde mental, caracterizado por depressão profunda, esquecimentos recentes e confusão mental. A própria Medicina do Trabalho, ao não receber o atestado diretamente, orientou o Recorrente a protocolá-lo via processo administrativo, o que, de fato, foi feito. Contudo, o pedido foi novamente indeferido com a mesma justificativa do decurso de prazo.

Essa conduta da Administração Municipal, ao invés de pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, revelou um formalismo excessivo, que desconsiderou completamente o contexto de enfermidade do servidor. A finalidade da norma que estabelece prazos para a entrega de atestados médicos é permitir o controle e a fiscalização do afastamento por parte da Administração. No entanto, quando há um atestado médico válido, que comprova de forma inequívoca a incapacidade laboral do servidor durante o período questionado, e o atraso na entrega decorre da própria moléstia que o afligia, a interpretação da norma deve ser flexibilizada.

Exigir de um servidor com depressão grave, em fase inicial de tratamento e com a capacidade cognitiva comprometida, o rigoroso cumprimento de prazos burocráticos, equivaleria a desvirtuar a própria razão de ser do instituto da licença médica.

A Organização Mundial da Saúde reconhece a depressão como um grave transtorno que afeta significativamente a cognição, a memória, a orientação e a capacidade de organização cotidiana. É notório que indivíduos em crise depressiva enfrentam dificuldades em manter a rotina, incluindo esquecimentos e desmotivação. Nessas condições, não se mostra razoável exigir do servidor uma diligência que sua própria condição de saúde mental o impedia de ter.

Ademais, o argumento do Recorrente de que a Administração já havia aceito atestados extemporâneos em outras ocasiões, inclusive do próprio servidor, conforme apontado na réplica, evidencia uma
conduta administrativa contraditória
. A Administração Pública não pode adotar critérios distintos para situações idênticas, sob pena de violar os princípios da isonomia, impessoalidade e segurança jurídica. Tal inconsistência fragiliza a presunção de legalidade do ato administrativo e impõe ao Poder Judiciário o dever de restabelecer a coerência e a uniformidade de tratamento.

Portanto, diante do comprovado estado de saúde mental do Recorrente e da ausência de prejuízo efetivo à Administração decorrente do pequeno atraso na entrega do atestado, a recusa em reconhecer a licença médica revela um formalismo desproporcional e irrazoável, que não se coaduna com os valores constitucionais de proteção à saúde e dignidade da pessoa humana.

O atestado médico, não impugnado em sua autenticidade ou veracidade, comprova a incapacidade laboral do servidor, e a verdade material deve prevalecer sobre o descumprimento meramente formal de um prazo, especialmente quando este é influenciado diretamente pela condição de saúde que se busca justificar.

II.II. Do Dano Moral

A sentença de primeiro grau afastou a pretensão de indenização por danos morais sob o argumento de que não houve prática de ato ilícito por parte do Requerido. Contudo, a análise detalhada do caso concreto demonstra o contrário.

A recusa em reconhecer o atestado médico do Recorrente, em um momento de profunda vulnerabilidade psíquica devido à depressão grave, com a consequente supressão de dois meses de remuneração e a ameaça de sanções disciplinares e até mesmo de perda do cargo, causou um sofrimento que transcende o mero dissabor. Essa situação gerou no servidor intensa angústia, insegurança existencial e um agravamento de seu quadro depressivo, desestruturando sua vida financeira e pessoal.

A Administração Pública, ao invés de acolher o servidor em um momento tão delicado, optou por uma postura arbitrária e formalista, que, como já mencionado, se mostrou contraditória em relação a precedentes administrativos. Essa conduta não apenas configurou uma falha administrativa, mas um verdadeiro ato atentatório à dignidade do servidor, ao direito fundamental à saúde e aos princípios constitucionais de proteção ao trabalhador em situação de incapacidade.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de indenização por danos morais em situações onde o formalismo excessivo da Administração se sobrepõe à proteção da saúde do servidor, especialmente em casos de transtornos psiquiátricos. Em caso análogo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Cível nº 1031161-28.2021.8.26.0114, proferiu decisão que merece destaque, ao assentar que:

SERVIDOR PÚBLICO. INFLIÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS. ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO EM DECRETO MUNICIPAL. - O período de 72 horas úteis, tempo cifrado à apresentação do servidor para realização de perícia médica nos casos em que a licença para tratamento de saúde for superior a três dias, é prazo para providência de caráter burocrático, não se avistando na normativa infralegal aplicável que se estenda a correspondente preclusão administrativa para também interditar o revolvimento judicial da matéria - Aliás, o tempo de preclusão administrativa somente equivale ao de algum óbice judiciário, quando, no que concerne à órbita jurisdicional, seja prazo de caducidade ou de prescrição - Sendo a saúde um dever do estado, cabendo a este garantir as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, deveria a municipalidade apelada contribuir para o restabelecimento da saúde do servidor e não puni-lo pela entrega intempestiva do atestado médico que, na espécie, se deu ante a forte crise psiquiátrica em que se encontrava à época dos fatos . Provimento da apelação.

(TJ-SP - AC: 10311612820218260114 SP 1031161-28.2021.8 .26.0114, Relator.: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 24/05/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2022)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjsp/1518072782
)

A ementa transcrita, embora proveniente de outro Tribunal, reflete perfeitamente a situação do Recorrente e a orientação que deve prevalecer no presente caso. A saúde é um direito fundamental e um dever do Estado, não podendo ser preterida por uma norma administrativa de caráter meramente organizacional, sobretudo quando a própria condição de saúde do servidor o impede de cumprir tal norma.

O abalo psicológico sofrido pelo Recorrente, em razão da incerteza sobre a continuidade do vínculo funcional, o risco de não receber remuneração em um momento crucial para custear seu tratamento e a perspectiva de uma sanção injusta, agiu como um catalisador para o agravamento de seu quadro depressivo.

Desta forma, a indenização por danos morais é medida imperativa, não só para reparar integralmente o dano sofrido, mas também para cumprir uma função pedagógica, sinalizando que a Administração Pública deve agir com observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, em consequência:

DECLARAR
a nulidade do ato administrativo que indeferiu o reconhecimento do atestado médico do Recorrente referente ao período de 02 de maio de 2023, reconhecendo o período de afastamento como licença para tratamento de saúde.

CONDENAR
o MUNICÍPIO DE VITÓRIA à restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração do Recorrente, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme índices aplicáveis à Fazenda Pública.

CONDENAR
o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Recorrente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra compatível com a gravidade da ofensa e a repercussão do dano sofrido, corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da citação, conforme índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Condeno o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)